Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. É facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. É prematura a extinção do feito, uma vez que o banco credor forneceu novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. Não há previsão legal para condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração da exata localização do bem.
4. Deu-se provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.